Tribunal: TJDFT
Processo: 0728375-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSO N.: 0728375-03.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: BRUNO BRAZ DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAR ADRIÁTICO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Braz dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo Condomínio do Edifício Mar Adriático (processo n. 0716920-54.2019.8.07.0007), indeferiu o pedido de denunciação à lide formulado pelo réu, ora agravante, para inclusão da Caixa Econômica Federal no feito. Em suas razões recursais (ID 18486480), o recorrente aduz que, nos termos do art. 125, II, do CPC, a denunciação à lide é aplicável às hipóteses em que o denunciado esteja obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar o denunciante em ação regressiva. Argumenta que as taxas condominiais objeto da ação de cobrança são pretéritas à celebração do contrato de compra e venda do imóvel, com alienação fiduciária em garantia, sendo que constou do instrumento contratual que o bem se encontrava livre de ônus. Assinala que o silêncio intencional da vendedora e credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, no tocante aos débitos do imóvel constitui ato ilícito, obrigando-a a indenizar o comprador do bem, nos moldes dos arts. 146 e 934 do Código Civil. Arrazoa que a inclusão da empresa pública na lide atrai a competência da Justiça Federal. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de dano irreparável em caso de prosseguimento do feito, com prática de atos processuais que não observam a eficiência e economia processuais. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido ao ID 18486482. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, não se vislumbram tais requisitos. Isso porque não se evidencia, de plano, respaldo em lei ou no contrato entabulado entre as partes que a Caixa Econômica Federal se obriga a indenizar o comprador devedor fiduciante pelos eventuais débitos condominiais pendentes de pagamento à época da celebração do contrato de compra e venda, a embasar a denunciação à lide pretendida pelo réu, ora recorrente. Ressalta-se que tal aspecto não erige óbice, por consectário, de o interessado ajuizar a respectiva ação regressiva e pleitear o que entender de direito, caso seja condenado na ação de cobrança ajuizada pelo Condomínio autor. Lado outro, a despeito de constar do instrumento contratual que o imóvel se encontrava livre de ônus à ocasião da celebração, impende consignar que o pagamento das taxas condominiais consubstancia obrigação propter rem. Além disso, não exsurge dos autos o perigo de dano alegado pelo agravante, pois, na hipótese de reforma da r. decisão e deferimento do pedido de denunciação à lide, com consequente remessa dos autos à Justiça Federal, incumbirá ao respectivo magistrado examinar a manutenção ou não dos efeitos das decisões proferidas pelo Juízo de origem, com fulcro no art. 64, § 4o, do CPC. Com efeito, não afigura, ao menos nesta fase de cognição sumária, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora